Tribunal: TJDFT
Processo: 0724479-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0724479-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS RIBEIRO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: MARCELO SA BARBOSA CANDIDO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MATHEUS RIBEIRO DE OLIVEIRA, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos da execução penal no 0015679-96.2018.8.07.0015, indeferiu o pleito de antecipação da progressão de regime do paciente (ID 17829885). Informa o impetrante que o paciente cumpre pena definitiva pelos crimes de roubo circunstanciado e receptação e atualmente está no regime semiaberto. Relata que, diante do atual quadro de pandemia pelo novo coronavírus e considerando que se trata de portador de doenças respiratórias, foi pleiteada à autoridade coatora a progressão antecipada do paciente ao regime aberto, com fundamento na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e no Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015, o qual foi negado. Esclarece que o presente habeas corpus não trata de mera irresignação contra decisão de execução, o que atrairia o recurso de agravo, e não está sendo utilizado como substituto recursal. Diz que o paciente vem sofrendo de excesso de execução, pois cumpre pena em presídio não condizente e compatível com sua situação carcerária, pois está em estabelecimento penal inerente a regime fechado e em desacordo com a Súmula no 56, do Supremo Tribunal Federal. Discorre sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, sobre a pandemia no presídio, diz que o paciente é portador de asma e rinite alérgica e pode vir a ter mais complicações, sendo a concessão da ordem imprescindível diante do avanço do vírus. Afirma que o impedimento do paciente de usufruir os benefícios que o regime semiaberto proporciona, como a possibilidade de trabalho externo, caracteriza excesso de execução e traz prejuízo ao seu núcleo familiar, composto pela filha de 3 anos e a esposa. Requer o deferimento da liminar, a fim de que seja o paciente posto em liberdade e, no mérito, que seja reconhecido o benefício da progressão antecipada de regime prisional. Subsidiariamente, pleiteia que seja fiscalizada a concessão do benefício por meio do monitoramento eletrônico (ID 17829883). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Inicialmente, relevante consignar que o presente habeas corpus, conquanto impetrado em face de decisão judicial impugnável mediante recurso próprio, qual seja, o recurso de agravo, não está sendo utilizado meramente como sucedâneo recursal, o que, como cediço, é vedado, mas como remédio constitucional necessário e célere para fazer cessar os efeitos de eventual decisão teratológica ou de manifesta ilegalidade. Feito este esclarecimento, tem-se que o impetrante se insurge contra a decisão da autoridade coatora que lhe negou a progressão de regime antecipada. Alega, em síntese, que o paciente vem sofrendo de excesso de execução, pois cumpre pena em presídio incompatível com sua situação carcerária, o que está em desacordo com a Súmula no 56 do Supremo Tribunal Federal, bem como ele padece de doenças respiratórias, sendo imprescindível a concessão da ordem diante do avanço do vírus nos presídios. Entretanto, tenho que não assiste razão ao impetrante. Extrai-se do Relatório da Situação Processual Executória (ID 17829886) que o paciente cumpre pena de 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão pelos crimes de receptação e roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, tendo lhe sido fixado o regime inicial fechado, porém, devido ao tempo de cumprimento da pena, encontra-se atualmente no regime semiaberto. Entretanto, pretende lhe seja concedida antecipadamente a progressão para o regime aberto, o que foi negado pela autoridade coatora, sendo que a data prevista para a progressão para o regime mais benéfico é 07/09/2021, com pena remanescente registrada de 8 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão. Observa-se que o Magistrado, na decisão impugnada, registrou que determinou remessa à PDF1 para elaboração de relatório acerca do caso, destacou que o paciente apenas se queixou de furúnculo na pele e lhe foi ministrada cefalexina, não constando de seu prontuário doenças respiratórias como asma ou outras, inexistindo prova de que não possa ser tratado intramuros, bem como seu caso não está abrangido pelo Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015. Confiram-se: (...) Analisando os autos verifico que no documento constante junto ao mov. 115.1, o estabelecimento informou que o apenado "Matheus Ribeiro de Oliveira foi atendido, queixou-se de furúnculo em pele. Foi-lhe prescrita Cefalexina. Não consta em seu prontuário doenças respiratórias como asma ou outras". Portanto, na atualidade, não há prova no sentido de que o custodiado seja portador de alguma doença que não possa ser tratada intramuros ou mesmo que o deixasse mais vulnerável às complicações em caso de contágio pelo coronavírus. Além do mais, é fato notório que desde a data de 09 de abril do corrente ano o sistema penitenciário do DF já conta com a contaminação de pessoas presas e agentes de execução penal. Lamentavelmente, já há igualmente óbito dentre aqueles que estavam internados. Porém, no que se refere aos demais, as informações repassadas a este Juízo pelas equipes de saúde prisional e também pela SESIPE, são no sentido de que a grande maioria apresentam sintomas leves; e alguns poucos sintomas moderados; há uns poucos internados, mas todos seguem sendo prontamente atendidos e medicadas. Os agentes estão afastados de suas atividades laborais e os custodiados estão isolados dos demais, alocados junto a um dos Blocos dos novos CDPs, onde estão recebendo atenção médica redobrada (...). (...) Por outro lado, proferi decisão no bojo dos autos do Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015, no sentido de suspender o trabalho externo e as saídas das unidades prisionais, bem como de conceder a antecipação da progressão ao regime aberto para os(as) presos(as) que vierem a atingir o requisito objetivo exigido para a progressão nos 120 (cento e vinte) dias seguintes à data da referida decisão (e que posteriormente, em nova decisão, prorroguei até 16/09/2020). Da mesma forma determinei o isolamento dos(as) custodiados(as) integrantes do grupo de risco definido como mais vulneráveis à ação do vírus SARS Cov-2, do restante da população carcerária. Essas e diversas outras medidas foram adotadas como forma de minimizar os efeitos do isolamento social intenso que o estado de calamidade nacional exigiu (...) Na peça processual, o Juízo discorreu sobre o vírus e todo trabalho realizado, bem como o acompanhamento que está sendo feito em relação à pandemia e enfatizou que a situação está sendo constantemente monitorada no presídio. E, enfrentando especificamente o caso do paciente, consignou que ele não preencherá o requisito objetivo da progressão para o regime aberto previsto no referido Pedido de Providências na data acima e indeferiu o pleito, com os seguintes fundamentos: “Diante de todo o exposto, e considerando que o(a) Apenado(a), ao que consta do RSPE, não preencherá o requisito objetivo para progressão ao regime aberto dentro do prazo fixado pela decisão proferida em 20 de março de 2020 nos autos do Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015 (e que posteriormente, em nova decisão, prorroguei até 16/09/2020) e que está sendo devidamente acompanhado pela equipe de saúde do estabelecimento prisional, inexistindo, pois, motivo de saúde comprovado a justificar a concessão do cumprimento domiciliar, INDEFIRO o pleito defensivo. Sem prejuízo, conforme já determinado na decisão de mov. 91.1, a implementação dos benefícios externos e a transferência para estabelecimento compatível com o regime semiaberto fica subordinada às determinações proferidas por este juízo nos autos do procedimento no 0401846-72.2020.8.07.0015, bem como aos critérios sanitários e de classificação de risco de disseminação da doença no sistema prisional” (ID 17829885). Verifica-se que, na Recomendação no 62/2020, o Conselho Nacional de Justiça recomendou a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de, em síntese, zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco. Assim, em seu art. 1o, parágrafo único, indicou os integrantes do grupo de risco, bem como no art. 5o, recomendou aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as medidas lá expostas. Confiram-se: Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária; III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução; IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal; V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias; Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus” A Recomendação acima colacionada indicou quem tem prioridade para saída nos regimes fechado e semiaberto, bem como incumbiu ao juízo as execuções a elaboração das condições a serem observadas, o que foi feito pela autoridade coatora por meio do Pedido de Providências retormencionado, o qual prorrogou a data de progressão de regime para 16/09/2020, mas, ainda assim não alcançou a situação do paciente que ainda tem mais de 8 anos de pena para cumprir. Observa-se que o paciente teve deferida a progressão do regime fechado para o semiaberto em março do corrente ano, consoante se extrai do relatório juntado aos autos, tendo lhe sido concedida saída temporária programada e trabalho externo, não se mostrando desproporcional a continuação do cumprimento de sua pena segregado. Relevante registar que a Súmula no 56, do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS” não determina a imediata colocação do preso em liberdade, não se tratando de direito subjetivo do condenado, devendo ser avaliados os critérios estabelecidos, o qual ensejou a elaboração do Pedido de Providências no 0007891-31.2018.8.07.00015, que regulamentou o uso de tornozeleiras eletrônicas, mas não alcança os condenados por crime praticado mediante violência ou grave ameaça, como é o caso do paciente. Ademais, especificamente sobre a situação atualmente vivida, concernente à pandemia, consoante exarado na decisão impugnada, a situação do paciente não está alcançada pelo Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015. Confira-se recente julgado sobre a matéria em Recurso de Agravo analisado por esta Corte de Justiça: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA DE 19 (DEZENOVE) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS. CONCEDIDA A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO COM AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA (USO DE TORNOZELEIRA). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONDENADO POR INFRAÇÃO COMETIDA COM GRAVE AMEAÇA À PESSOA. ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL AO REGIME SEMIABERTO. SENTENCIADO COM ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320/RS, o Supremo Tribunal Federal admitiu a concessão de prisão domiciliar para condenados em regime semiaberto, mediante monitoramento eletrônico, quando não houver vaga adequada no sistema penitenciário. Contudo, destacou que a adoção da solução alternativa não é um direito do condenado, cabendo às instâncias ordinárias estabelecer critérios para execução das medidas. 2. Considerando as particularidades do sistema penitenciário do Distrito Federal, o Juízo das Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos autos de Pedido de Providências n. 0007891-31.2018, estabeleceu critérios para a concessão de monitoração eletrônica ao condenado em regime semiaberto, como o não cometimento de crime hediondo, praticado com violência ou grave ameaça, contra a administração pública ou da justiça. 3. A insuficiência de aparelhos de monitoração eletrônica para atender os presos no regime semiaberto justifica a fixação de critérios objetivos para a saída antecipada. Além disso, a jurisprudência desta Turma já se manifestou pelo indeferimento da benesse quando o apenado cumpre pena em estabelecimento adequado ao regime semiaberto, usufrui de benefícios externos e não está na iminência de progredir de regime. 4. Na espécie, o agravante, além de não atender ao critério estabelecido nos autos de Pedido de Providências n. 0007891-31.2018, por ter praticado crime mediante grave ameaça à pessoa, cumpre pena em estabelecimento adequado ao regime semiaberto e não se encontra na iminência de progredir de regime. 5. Em razão da declaração pública de situação de pandemia por conta do novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde - OMS, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, na qual recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 6. O Juízo da Vara de Execuções Penais adotou diversas medidas com vistas ao enfrentamento e à redução dos riscos epidemiológicos no interior do sistema penitenciário do Distrito Federal, observando as orientações contidas na Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em cotejo com as peculiaridades do sistema carcerário local. 7. A prisão domiciliar humanitária não pode ser concedida a todos de modo indistinto, mas sim, de acordo com a análise individualizada de cada caso concreto. In casu, o agravante já testou positivo para o COVID-19, tendo sido isolado e constantemente monitorado pela equipe de saúde do estabelecimento prisional, não havendo informação de que o seu quadro clínico demande tratamento ou acompanhamento médico que não possa ser adequadamente prestado pelo serviço de saúde da unidade prisional. 8. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao sentenciado. (Acórdão 1261905, 07094939020208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, entendo que a decisão está devidamente e suficientemente fundamentada, sendo que, em relação à situação de saúde do paciente, importante salientar, ademais, que o impetrante não juntou nenhuma recomendação médica especial em relação às enfermidades das quais ele estaria supostamente acometido, bem como não há relatórios anotando que ele esteja gravemente enfermo, havendo as informações constantes da decisão impugnada, das quais consta que ele está bem e não necessita de cuidados extramuros, inexistindo prova do risco que ele venha a correr no presídio. Ademais, registre-se que a autoridade coatora está atenta à situação dos detentos, acompanhando diariamente os fatos, não havendo que se cogitar que o paciente esteja a sofrer constrangimento ilegal. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, tenho que não se mostra viável o deferimento de progressão antecipada do regime prisional. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 21 de julho de 2020 13:32:22. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator